Tribunal: TJSP
Processo: 1014674-07.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Apelação cível – Direito Tributário – Pretensão anulatória (CDA) – ICMS -Lançamento regular no que tange às formalidades legais (art. 202 do CTN e Lei no 6.830/80) – Vícios formais e materiais não verificados – Precedentes STJ – Juros de mora aplicados com correção, conforme nova legislação estadual - Sentença mantida – Recurso voluntário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014674-07.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante VARPLAST
COMERCIAL LTDA EPP, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014674-07.2019.8.26.0161 -Voto no
2
Voto no 40712
Apelação Cível no: 1014674-07.2019.8.26.0161
Comarca: Diadema
Apelante: Varplast Comercial Ltda. EPP
Apelado: Estado de São Paulo
Apelação cível
Direito Tributário
Pretensão
anulatória (CDA) ICMS -Lançamento regular no
que tange às formalidades legais (art. 202 do CTN e
Lei no 6.830/80) Vícios formais e materiais não
verificados
Precedentes STJ
Juros de mora
aplicados com correção, conforme nova legislação
estadual - Sentença mantida Recurso voluntário
desprovido.
Trata-se de pretensão anulatória ajuizada por
Varplast Comercial Ltda. EPP em face do Estado de São
Paulo,
objetivando
desconstituir
o
título
executivo
extrajudicial (CDA) lavrado em seu desfavor (R$ 11.136,50).
A sentença, prolatada pelo MM. Juiz André
Mattos Soares, julgou improcedente o pedido. Determinou,
ainda, que o Autor arcasse com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do
valor atualizado da causa (fls. 77/79).
Apela
Varplast
Comercial
Ltda.
EPP
(fls.
91/112), pugnando, ao final, pela reforma da sentença. Foi
apresentada contrarrazões (fls. 118/123).
É o relatório do essencial.
O impasse cinge-se em saber se a CDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014674-07.2019.8.26.0161 -Voto no
3
atacada merece ou não subsistir à luz dos vícios formais e
materiais arguidos.
Bem
analisados
os
autos,
imperioso
reconhecer que os vícios formais e materiais noticiados na
inicial não se verificam.
Estudando-se a CDA colacionada verifica-se
que o art. 202 do CTN e a Lei no 6.830/80 foram observados
(credor, devedor, valor, correção, juros, hipótese legal de
incidência). A CDA é documento técnico de complexidade
intrínseca, o que pode dificultar o reconhecimento pleno de
seus requisitos legais, entretanto, “in casu”, estes estão
presentes. Cuida-se de ICMS declarado e não adimplido, o
que dispensa o processo administrativo nos moldes do que
entende o Apelante, nesse sentido, a melhor jurisprudência
do STJ, a saber:
Processo: AgInt nos EDcl no REsp 1769490 / TO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL: 2018/0245083-0
Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 27/08/2019
Data da Publicação/Fonte: DJe 18/10/2019
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. TRIBUTO
DECLARADO E NÃO PAGO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA
ATIVA.
MATÉRIA
NÃO
ALEGADA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE

DE

CONHECIMENTO

EM

RECURSO
POSTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
1. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por
homologação, caso não haja pagamento no prazo ou
haja pagamento a menor, a Fazenda Pública deve efetuar
o lançamento do tributo de ofício, sendo certo que o valor
declarado pode ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se

exigível,

independentemente

de
procedimento
administrativo
ou
de
notificação
do
contribuinte. Nesse sentido: AgRg no Ag 1337778/MG, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2011;
REsp 658.066/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014674-07.2019.8.26.0161 -Voto no
4
DJ 14/6/2007.
2. Quanto à apontada omissão no que tange ao argumento
de que "não consta na certidão o requisito previsto no art.
202, II, do CTN, que é “a quantia devida e a maneira de
calcular os juros de mora acrescidos”, não se pode
conhecer da irresignação. Isso porque o Recurso Especial
não tratou do referido ponto. Com efeito, nas razões
recursais, a ora agravante limitou a sustentar a ofensa aos
arts. 142 e 201 do CTN, por entender ilegal a ausência
de contraditório. Também não opôs Embargos de Declaração
a fim de sanar possível omissão no acórdão preferido na
origem, tendo em vista a ausência de prequestionamento do
referido tema (e não poderia, ante a preclusão operada).
3. Agravo Interno não provido.
Processo: AgRg no AREsp 249992 / MG
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL:
2012/0229157-7
Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 07/02/2013
Data da Publicação/Fonte: DJe 08/03/2013
Ementa:
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL. BASE DE CÁLCULO. ICMS. OFENSA AO ART.
535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. MULTA. LEGALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULA 280/STF.
REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do
Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo
julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal
como lhe foi apresentada.
2. O Tribunal a quo entendeu que "não procede a alegação
de que somente com a juntada do processo administrativo
tributário teve a embargante conhecimento dos termos da
aplicação da multa de revalidação para, a partir daí,
impugná-la." A recorrente, por sua vez, sustenta que "
somente com a vinda do processo administrativo aos autos
foi possível a constatação das causas da aplicação da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014674-07.2019.8.26.0161 -Voto no
5
de revalidação". Verifica-se que é inviável examinar a tese
defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as
premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 7/STJ.
3. Além do mais, quanto ao cabimento da multa fixada, a
jurisprudência do STJ entende que, "em se tratando de tributo
declarado e não pago, impõe-se o lançamento de ofício,
sendo que a prévia declaração, por si só, não constitui óbice
para a aplicação de eventuais penalidades previstas na lei
tributária" (AgRg no RESP 1.288.608 /MG, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma Dje 28.9.20012).
4. Esclareço ainda que quanto à questão referente à
cobrança de juros moratórios sobre a multa, o Tribunal a quo
dirimiu a lide com base no disposto em legislação local (Lei
estadual 6.763/1975). Nesse sentido, é descabida a análise
de normas de caráter local em Recurso Especial, em virtude
da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual
"por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
5. Os honorários advocatícios são passíveis de modificação
na instância especial tão somente quando se mostrarem
irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos, em
que o valor fixado foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Agravo Regimental não provido.

Em se tratando de débito declarado e não
pago, não tem lugar a homologação formal do débito, sendo
o mesmo exigível independentemente de notificação prévia
ou instauração de procedimento administrativo, nos termos
do art. 150 do Código Tributário Nacional, que determina não
depender de procedimento administrativo o lançamento por
homologação.
Cediço que o crédito tributário em comento
é posterior à Lei Estadual no 16.497/2017, motivo pelo qual,
também não assiste razão ao Apelante. Conforme alhures
aventado, o débito se refere a ICMS declarado e não pago
em agosto de 2018, posteriormente, portanto, à edição da Lei
Estadual no 16.497/2017, que alterou a redação do art. 96 do
Lei Estadual no 6.374/89:
Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa, aplicada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014674-07.2019.8.26.0161 -Voto no
6
termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de mora, que
incidem:
§ 1o - A taxa de juros de mora é equivalente:
1. por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente;
A Lei Estadual no 16.497/2017 passou a ter
vigência em 1/11/2017, de modo que todos os créditos
tributários do Estado de São Paulo de ICMS devidos a partir
dessa data estão integralmente corrigidos em percentual
limitado à taxa SELIC. A Apelante formulou a pretensão como
se ainda fosse vigente a Lei Estadual no 13.918/09, motivo
pelo qual a tese não prospera.
Ademais,
bem
fundamentou
o
Douto
Magistrado “a quo”, razões estas que integram este Acórdão:
(...)
Outrossim,
considerando
que
os
fatos
geradores
são
posteriores a 31/10/2017, houve aplicação da nova regra de
juros prevista na Lei Estadual n.o 16.497, de 18/07/2017,
regulamentada pelo Decreto Estadual n.o 62.761/2017 (“A
taxa de juros de mora é equivalente: 1. por mês, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente; 2. a 1%
(um por cento) para fração de mês, assim entendido
qualquer período de tempo inferior a um mês”).
Assim, não houve aplicação de juros superiores à Taxa Selic.
(...)

Por tudo, a sentença deve ser mantida nos
termos do art. 252 do RITJSP.
Acrescente-se,
ainda,
2%
a
título
de
honorários recursais em favor do Apelado (art. 85, §11, do
NCPC).
Em face do exposto, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014674-07.2019.8.26.0161 -Voto no
7
recurso voluntário.
Marrey Uint
Relator